Tribunal: STF
Processo: ARE 1586692
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

JUÍZO DE CONFORMIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. TEMAS Nº 1.019 E 1.037 DO STF. REQUISITOS TEMPORAIS PREENCHIDOS APÓS A EC 103/2019. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por servidora pública estadual contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado em face de ato do Diretor do Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil - DAP. A impetrante, ocupante do cargo de escrivã de polícia, busca a concessão de aposentadoria especial com base na Lei Complementar Federal nº 51/1985, com proventos integrais e paridade, bem assim o pagamento de abono de permanência. O acórdão negou provimento ao apelo. Interposto recurso extraordinário, os autos retornaram para juízo de conformidade quanto à aderência da decisão aos Temas nº 1.019 e 1.037 do Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o acórdão está em conformidade com as teses firmadas pelo STF nos Temas nº 1.019 e 1.037.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O anterior aresto realizou o distinguishing e afastou, de forma fundamentada, a aplicação dos Temas nº 1.019 e 1.037 do STF ao caso concreto.
4. O preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial pela impetrante somente ocorreu após a entrada em vigor da EC nº 103/2019, razão pela qual se aplicam as regras da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020.
5. A tese firmada no Tema nº 1.019 do STF garante a integralidade e a paridade somente àqueles que preencheram os requisitos da LCF nº 51/1985 antes da EC nº 103/2019, o que não se verifica na situação da apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Acórdão mantido.
Tese de julgamento:
1. O servidor policial civil que completou os requisitos para aposentadoria especial após a entrada em vigor da EC nº 103/2019 está sujeito ao regime estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, de forma que não se aplicam as teses firmadas nos Temas nº 1.019 e 1.037 do STF.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, da EC 41/2003; 3º, da EC 47/2005; e 40, § 8º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente